Tribunal: TJSP
Processo: 0014557-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 0014557-
94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ANTONIO CELSO SALGADO PEREIRA JUNIOR, é agravado CARVALHEIRA
INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0014557-94.2020.8.26.0000/50000 -dlm
2
Voto no 19074
Agravo Interno no 0014557-94.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Antonio Celso Salgado Pereira Junior
Agravada: Carvalheira Indústria de Papéis Ltda.
Agravo interno. Ação rescisória. Indeferimento do pedido de concessão
da gratuidade, com a determinação para o autor efetuar o recolhimento
das custas iniciais e o depósito previsto no artigo 968, II, do Código de
Processo Civil/15. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 119/121, que
indeferiu o pedido de gratuidade processual, com a determinação para o autor providenciar o
recolhimento das custas iniciais e o depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo
Civil/15, no prazo de 05 cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Sustenta o agravante que está desempregado, não havendo que se falar
em comprovação documental de tal fato. Afirma que, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código
de Processo Civil, somente pode ocorrer o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade,
após a abertura de prazo para a parte comprovar a sua situação de hipossuficiência, o que não foi
observado. Destaca o agravamento da situação econômica do país em decorrência da pandemia de
Covid-19. Ressalta que a declaração de imposto de renda juntada, referente ao exercício de 2018,
demonstra o seu baixo rendimento e alega estar isento da declaração relacionada ao exercício de
2019. Menciona que foi concedida a sua aposentadoria, no valor líquido de R$ 3.550,00. Pondera
que o valor da causa da ação rescisória é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desta forma, as
taxas judiciais serão de R$ 557,22 (quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos),
mais 5% do valor da causa em depósito judicial no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), montante que quase se equipara ao valor que irá auferir mensalmente com seu benefício do
INSS. Pugna pelo provimento do recurso com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0014557-94.2020.8.26.0000/50000 -dlm
3
Recurso tempestivo.
Sem manifestação da parte contrária, vez que ainda não integra a lide.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cabível a interposição de agravo interno contra a decisão proferida pelo
relator nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/15.
O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de
deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
A decisão ora agravada, a seguir transcrita, está devidamente
fundamentada e deve ser mantida:
“Versa a ação sobre pedido de rescisão de sentença proferida na
demanda no 1021459-98.2018.8.26.0361, que tramitou perante a 3a Vara
Cível de Mogi das Cruzes.
Não é caso de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao
autor.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo
com as provas apresentadas se a parte faz jus ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0014557-94.2020.8.26.0000/50000 -dlm
4
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a
insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de
que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os
honorários advocatícios.
II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris
tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não
encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do
requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso
especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes: AgRg no REsp no
1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp
no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
23/11/2011; AgRg no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe de 26/09/2011.
III - Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp 33.758/MS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/03/2012, DJe 30/03/2012)
No caso em apreço não houve demonstração suficiente da situação
financeira precária do autor a justificar a concessão do benefício.
Apesar de afirmar estar desempregado, a parte se qualifica se como
vendedor e não apresentou qualquer documento para comprovar a sua
precariedade econômica, se limitando a juntar apenas a declaração de
hipossuficiência. A simples alegação de dificuldade financeira não significa
impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais.
Por conseguinte, diante do indeferimento do pedido de gratuidade
processual, deverá o autor providenciar o recolhimento das custas
iniciais, bem como o depósito previsto no artigo 968, II, do Código de
Processo Civil/15, no prazo de 05 cinco dias, sob pena de indeferimento
da inicial.
Após, voltem conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0014557-94.2020.8.26.0000/50000 -dlm
5
Int.” (fls.119/121).
A documentação apresentada pelo autor no presente agravo interno não
comprova a alegada hipossuficiência econômica. Verifica-se que na declaração de imposto de
renda, referente ao exercício 2018, consta a importância de R$ 22.375,43 a título de bens e direitos
(fls.16), bem como apresentou o demonstrativo de pagamento de seu benefício previdenciário no
valor líquido de R$ 3.550,00 para março de 2020 (fls.10).
Diante desse quadro, não estão presentes nos autos a verossimilhança das
alegações do autor de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas
processuais, de modo que o indeferimento da gratuidade deve ser mantido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)